Tribunal: CARF
Processo: 10283.900152/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900152/2018-76
ACÓRDÃO
1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/05/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito ao saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário de 2013
no montante de R$ 205.436,93.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 102-003.376 - 1a Turma da DRJ02,
Sessão 14 de outubro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre PER no 29041.10582.090813.1.2.04-7034
(fl.82/85) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, 2362, PA 31/05/2013, vencimento 28/06/2013, R$ 359.655,32,
arrecadação 28/06/2013. Também foram apresentadas declarações de
compensação (fl.86/97).
Por intermédio do Despacho Decisório no 129854975 de 02/02/2018 e anexos
(fl.81, 136/137 e 140/141) o direito creditório não foi reconhecido e a
compensação, não homologada. Trecho do Despacho Decisório, a seguir, melhor
esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 21/02/2018 (fl.147), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 23/03/2018
(fl.8/14), via procuradores (fl.2/3 e 102/108), alegando em síntese que:
1. Compõe o valor do pagamento indevido ou a maior o recolhimento de um
DARF no valor de R$ 880.594,90, o qual serviu ao pagamento da quantia de R$
640.598,78;
2. Com isso ficou configurado o pagamento indevido ou a maior no valor de R$
239.996,12;
3. Segundo o despacho decisório, teriam sido localizados um ou mais
pagamentos, concluindo pela inexistência do crédito;
4. O crédito resta comprovado pela DCTF retificadora, DIPJ retificadora e LALUR;
5. Requer a reforma do Despacho Decisório com reconhecimento do direito
creditório e homologação da compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DCTF
retificadora de 05/09/2014 - mai/2013 (fl.15/33), DIPJ/2014 retificadora de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
3
09/04/2015 (fl.34/78), comprovante de arrecadação (fl.80), despacho de
encaminhamento (fl.151) e telas DCTF (fl.152/153).
A 1a Turma da DRJ02 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...) Mérito
O contribuinte pleiteou via PER 29041.10582.090813.1.2.04-7034 crédito de
pagamento indevido ou a maior de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362,
PA
31/05/2013,
vencimento
28/06/2013,
R$
239.996,12,
arrecadação
28/06/2013.
A unidade de origem, via Despacho Decisório no 129854975 de 02/02/2018, não
reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações. Como motivo
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que
“Valor do crédito em análise: R$ 359.655,32. Valor do crédito reconhecido: R$
0,00”.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o valor correto
do débito de estimativa IRPJ mai/2013 é R$ R$ 640.598,78 e o pagamento é de R$
880.594,90, resultando em pagamento a maior de R$ 239.996,12.
Conforme DIPJ/2014 retificadora de 09/04/2015 (fl.34/78), o contribuinte optou
no anocalendário 2013 pelo lucro real anual, obrigando-se ao recolhimento de
estimativas IRPJ e CSLL com base na receita bruta ou balancete de
suspensão/redução.
Especificamente em relação ao mês de maio/2013 (fl.51), o contribuinte declarou
estimativa IRPJ de R$ 640.598,78 e conforme comprovante de arrecadação (fl.80)
pagou R$ 880.594,90. Assim, em tese, teria havido pagamento a maior de R$
239.996,12.
Já no que se refere à DCTF, temos que nas três primeiras declarações de mai/2013
foi confessado débito no valor de R$ 880.594,90. Por outro lado, na terceira
retificadora de 05/09/2014 foi declarado débito de R$ 640.598,78.
Assim sendo, considerando que a DIPJ e a terceira DCTF retificadoras foram
apresentadas antes da ciência do Despacho Decisório, estas declarações devem
ser aceitas dada a espontaneidade das mesmas.
Logo, está caracterizado o pagamento a maior no valor de R$ 239.996,12.
Por fim, resta verificar acerca da utilização de referido indébito.
Nesse sentido, verificamos que o somatório das estimativas declaradas em DIPJ
(Ficha 11) perfaz R$ 9.614.088,30, enquanto que na Ficha 12-A temos Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa de R$ 9.904.168,93 (linha 21) e ao final foi
apurado saldo negativo IRPJ ano-calendário 2013 no montante de R$ 205.436,93.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
4
Percebe-se que a diferença entre R$ 9.904.168,93 e R$ 9.614.088,30 equivale a R$
290.080,63, razão pela qual podemos supor que nesse montante de estimativas à
ficha 12-A está embutido o valor pleiteado no presente processo (R$ 239.996,12).
Portanto, considerando que o crédito em questão não goza dos requisitos de
liquidez e certeza, este não deve ser reconhecido.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado
referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362, mai/2013, arrecadação
28/06/2013 e declaro não homologadas as compensações.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
I – DOS FATOS E DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO.
A contribuinte foi intimada acerca do Despacho Decisório proferido no presente
processo, o qual advém da análise de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior
apurado em 31/05/2013, no valor total de R$ 239.996,12, nos termos e que
comprova sua DCTF Retificadora, DIPJ Retificadora e LALUR que acompanharam a
Manifestação de Inconformidade.
Na ocasião de sua Manifestação, a Recorrente comprovou que compõe o valor do
Pagamento Indevido ou a Maior o recolhimento de um DARF no valor de R$
880.594,90, o qual, todavia, serviu ao pagamento da quantia de R$ 640.598,78 de
IRPJ apurado no período em estudo.
Com isso, ficou configurado o Pagamento Indevido ou a Maior na quantia de R$
239.996,12, o qual foi parcialmente objeto de restituição/ressarcimento através
do PER no. 29041.10582.090813.1.2.04-7034, no valor de R$ 119.659,18, cuja
compensação a ele vinculada foi registrada através da DCOMP no.
33729.62626.090813.1.3.04-0519, sendo que parte do saldo, R$ 78.535,63, foi
objeto do PER/DCOMP no. 12516.35240.270214.1.3.04-3383, e o restante do
saldo foi objeto do PER no. 32728.67319.290316.1.2.04-4024, no valor de R$
41.801,31, ainda não utilizado em nenhuma declaração de compensação.
Todavia, ainda assim, o r. Despacho Decisório indeferiu os PER1s acima indicados,
assim como não homologou as compensações acima listadas, ao fundamento de
que a partir do DARF informado para o PER/DCOMP objeto da presente análise,
teriam sido localizados um ou mais pagamentos, concluindo pela inexistência de
crédito para restituição/ressarcimento e respectiva compensação.
Encaminhado para julgamento, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
Improcedente, mediante acórdão que assim registrou:
(...)
Como se observa, o n. Relator, muito embora tenha reconhecido o valor do
pagamento indevido ou a maior perseguido pela Recorrente em sua Manifestação
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
5
de Inconformidade, ainda assim a julgou improcedente, pois notou que tal valor
estaria embutido na composição da diferença das estimativas declaradas e pagas,
registrando, ainda, que a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no montante
de R$ 205.436,93.
De fato, o raciocínio utilizado pelo n. Relator está correto, porém, o crédito do
imposto de Saldo negativo não foi solicitado pela Recorrente, ou seja, a
Contribuinte realizou o pedido do crédito como pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 239.996,12 (glosado neste processo), mas não realizou o pedido
dos R$ 205.436,93 de Saldo Negativo:

Diante disso, a Recorrente almeja, através do presente Recurso Voluntário, que o
seu crédito seja reconhecido como Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$
205.436,93, o que é perfeitamente possível, conforme jurisprudência deste r.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Portanto, o direito creditório da Recorrente é devido, razão pela qual o presente
Recurso Voluntário deve ser integralmente deferido, a fim de reconhecer o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 205.436,93.
II – DOS REQUERIMENTOS.
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e considerando as
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Recorrente:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, julgando-o
procedente para o fim de, reformando o v. Acórdão ora combatido, reconhecer
na integralidade o crédito de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$
205.436,93;
b) Consequentemente, requer a reforma do v. Acórdão ora impugnado para o
especial fim de homologar em sua integralidade as compensações declaradas na
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
6
DCOMP’s no. 33729.62626.090813.1.3.04-0519 e no. 12516.35240.270214.1.3.04-
3383, cuja soma alcança o valor nominal de R$ 198.194,81;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não de
homologação do direito creditório proveniente do PER no 29041.10582.090813.1.2.04-7034
(fl.82/85) em que o recorrente pretendeu utilizar crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, 2362, PA 31/05/2013, vencimento 28/06/2013, R$ 359.655,32, arrecadação 28/06/2013,
uma vez que teria efetuado o pagamento no valor total de R$ 880.594,90, quando na verdade
devia apenas o valor de R$ 640.598,78, restando sobre esse pagamento, um valor de 239.996,12.
Sendo assim, apesar da DRF ter julgado totalmente improcedente o direito
creditório do contribuinte, a DRJ, ao analisar os documentos trazidos aos autos identificou a
integralidade do pagamento a maior na quantia pleiteada pela recorrente, ou seja, o pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, 2484, PA 31/05/2013 no valor de R$ 239.996,12.
No entanto, quando da análise do direito creditório referente a todo o período de
apuração do ano-calendário de 2013, incluindo o exame entre o saldo negativo e o pagamento
indevido ou a maior do PA de 31 de maio de 2013, a DRJ, apesar de ter identificado o pagamento
indevido ou a maior, julgou improcedente o pleito para não reconhecer o valor a ser compensado
nos seguintes termos, in verbis:
(...)Logo, está caracterizado o pagamento a maior no valor de R$ 239.996,12. Por
fim, resta verificar acerca da utilização de referido indébito.
Nesse sentido, verificamos que o somatório das estimativas declaradas em DIPJ
(Ficha 11) perfaz R$ 9.614.088,30, enquanto que na Ficha 12-A temos Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa de R$ 9.904.168,93 (linha 21) e ao final foi
apurado saldo negativo IRPJ ano-calendário 2013 no montante de R$ 205.436,93.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
7
Percebe-se que a diferença entre R$ 9.904.168,93 e R$ 9.614.088,30 equivale a R$
290.080,63, razão pela qual podemos supor que nesse montante de estimativas à
ficha 12-A está embutido o valor pleiteado no presente processo (R$ 239.996,12).
Portanto, considerando que o crédito em questão não goza dos requisitos de
liquidez e certeza, este não deve ser reconhecido.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado
referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2362, mai/2013, arrecadação
28/06/2013 e declaro não homologadas as compensações.
Em suas razões de irresignação, a empresa recorrente contrapões os fundamentos
da DRJ da seguinte maneira:
(...)
Como se observa, o n. Relator, muito embora tenha reconhecido o valor do
pagamento indevido ou a maior perseguido pela Recorrente em sua Manifestação
de Inconformidade, ainda assim a julgou improcedente, pois notou que tal valor
estaria embutido na composição da diferença das estimativas declaradas e pagas,
registrando, ainda, que a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no montante
de R$ 205.436,93.
De fato, o raciocínio utilizado pelo n. Relator está correto, porém, o crédito do
imposto de Saldo negativo não foi solicitado pela Recorrente, ou seja, a
Contribuinte realizou o pedido do crédito como pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 239.996,12 (glosado neste processo), mas não realizou o pedido
dos R$ 205.436,93 de Saldo Negativo:

Diante disso, a Recorrente almeja, através do presente Recurso Voluntário, que o
seu crédito seja reconhecido como Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
8
205.436,93, o que é perfeitamente possível, conforme jurisprudência deste r.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Portanto, o direito creditório da Recorrente é devido, razão pela qual o presente
Recurso Voluntário deve ser integralmente deferido, a fim de reconhecer o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 205.436,93.
II – DOS REQUERIMENTOS.
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e considerando as
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Recorrente:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, julgando-o
procedente para o fim de, reformando o v. Acórdão ora combatido, reconhecer
na integralidade o crédito de Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$
205.436,93;
b) Consequentemente, requer a reforma do v. Acórdão ora impugnado para o
especial fim de homologar em sua integralidade as compensações declaradas na
DCOMP’s no. 33729.62626.090813.1.3.04-0519 e no. 12516.35240.270214.1.3.04-
3383, cuja soma alcança o valor nominal de R$ 198.194,81;
Sendo assim, após analisar os fundamentos acima e cotejar a documentação
contida nos autos, entendo que assiste razão ao recorrente, isso porque a estimativa requerida no
PER no 29041.10582.090813.1.2.04-7034 como pagamento indevido ou a maior da referida
estimativa no valor de R$ 239.996,12 foi glosado neste processo, conforme afirmado pelo
recorrente e, oo crédito do imposto de Saldo negativo não foi solicitado pela Recorrente, ou seja,
a Contribuinte realizou o pedido do crédito como pagamento indevido ou a maior no valor de R$
239.996,12 (glosado neste processo), mas não realizou o pedido dos R$ 205.436,93 de Saldo
Negativo, restando pois, a possibilidade de utilização do crédito no ajuste anual do IRPJ de 2013.
Dessa forma, entendo que o Acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que
houve o reconhecimento do pagamento indevido ou a maior referente ao PA de maio de 2013,
atendendo os critérios de liquidez e certeza do direito creditório inserto no artigo 170 do CTN
razão pela qual deve-se dar provimento ao Recurso.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
para reconhecer o direito ao saldo negativo do IRPJ referente ao ano-calendário de 2013 no
montante de R$ 205.436,93.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.392 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900152/2018-76
9

Fl. 181
DF CARF MF
Original